Tribunal: TJSP
Processo: 2028716-76.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos inflacionários sobre os benefícios
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a incidência de juros remuneratórios

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fase de liquidação de sentença em que foi resolvida a impugnação apresentada pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a incidência de juros remuneratórios

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fase de liquidação de sentença em que foi resolvida a impugnação apresentada pelo executado nos moldes do art. 475-J, § 1o, parte final, do CPC/73 – Necessidade de fixação da verba honorária em patamar adequado, considerando-se o trabalho desempenhado pelo patrono do exequente, em forma que garanta remuneração condigna proporcional à sua atividade profissional desenvolvida – Aplicável, na espécie, o § 4o, do art. 20, do CPC/73, com apreciação equitativa do juiz, com atenção às normas das alíneas "a", "b" e "c", do § 3o, do art. 20, do CPC/73 – Fixação da honorária, no caso em análise, em 20% do valor executado, porém, nunca podendo ser tal verba inferior a R$ 1.000,00, em ambos os casos, com os devidos acréscimos estipulados na sentença liquidada.

Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028716-76.2018.8.26.0000, da Comarca de Guaratinguetá, em que é agravante AGNES
RIBEIRO DA SILVA MOURA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028716-76.2018.8.26.0000 - Guaratinguetá 2/4
AGRAVANTE: AGNES RIBEIRO DA SILVA MOURA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 149784
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
JUROS
REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na
Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a
incidência de juros remuneratórios
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fase de
liquidação de sentença em que foi resolvida a impugnação
apresentada pelo executado nos moldes do art. 475-J, § 1o, parte
final, do CPC/73 Necessidade de fixação da verba honorária em
patamar adequado, considerando-se o trabalho desempenhado pelo
patrono do exequente, em forma que garanta remuneração
condigna proporcional à sua atividade profissional desenvolvida
Aplicável, na espécie, o § 4o, do art. 20, do CPC/73, com
apreciação equitativa do juiz, com atenção às normas das alíneas
“a”, “b” e “c”, do § 3o, do art. 20, do CPC/73
Fixação da
honorária, no caso em análise, em 20% do valor executado, porém,
nunca podendo ser tal verba inferior a R$ 1.000,00, em ambos os
casos, com os devidos acréscimos estipulados na sentença
liquidada.
Agravo parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que julgou
parcialmente procedente a impugnação, afastando a incidência de juros remuneratórios.
Sustenta o agravante, em síntese, que os juros remuneratórios são devidos e
devem ser incluídos nos cálculos; pede pela majoração dos honorários advocatícios.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028716-76.2018.8.26.0000 - Guaratinguetá 3/4
Vistos os autos com maior cuidado, facilmente se percebe que embora,
realmente, na sentença originalmente proferida a questão dos mencionados juros não tenha
sido abordada, em razão de embargos declaratórios opostos contra aludida decisão pelo
Ministério Público, o MM. Juiz a quo, acolhendo a tais embargos, expressamente tratou do
tema dos juros remuneratórios, e proferiu nova decisão admitindo a incidência dos juros
remuneratórios questionados, tudo como consta dos autos principais.
Portanto, quando estes juros remuneratórios vêm a ser considerados para
fins de liquidação, nada mais se está a fazer do que empregar para definição do quantum
debeatur as prévias e claras instruções do título judicial liquidando, título este composto
não só pelos termos da sentença, mas por aqueles que a esta foram integrados no
julgamento dos embargos declaratórios como acima explanado.
Logo, os juros remuneratórios devem persistir computados no cálculo do
débito decorrente da condenação externada na sentença em questão.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
PROFERIDA
EM
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. PEDIDO EXPRESSO. POSSIBILIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, mantendo a decisão proferida em
primeira instância, concluiu que houve condenação expressa do
agravante, nos autos da ação civil pública, com relação ao
pagamento de juros remuneratórios, razão pela qual se afigura
correta a inclusão do mencionado encargo nos cálculos
apresentados pela parte exequente.
2. Agravo regimental não provido” (AgRg nos EDcl no AREsp no
678.314-SP, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araujo, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028716-76.2018.8.26.0000 - Guaratinguetá 4/4
03.12.2015).
Cuida-se, na hipótese, de fase de liquidação de sentença, na qual não se
percebe nenhuma expressiva complexidade, em que foi resolvida a contestação apresentada
pelo agravado nos moldes do quanto permitido no art. 475-J, § 1o, parte final, do Código de
Processo Civil de 1973, em desfavor daquele último.
Justamente por ter ocorrido tal como aqui apontado, justifica-se que a verba
honorária seja fixada em patamar adequado, considerando-se o trabalho desempenhado
pelo patrono do agravante, na forma que garanta a este remuneração condigna proporcional
à sua atividade profissional desenvolvida.
Feitas estas colocações, percebe-se, além do mais, que aqui se trata de fase
de liquidação como meio de desenvolver-se o cumprimento da sentença nos autos aludida,
o que envolve atividade de execução, daí não ser aplicável, na espécie, o § 3o, do art. 20, do
Código de Processo Civil de 1973, porém o § 4o, de aludido dispositivo, quando a fixação
da verba honorária ocorre consoante apreciação equitativa do juiz, com atenção às normas
das alíneas “a”, “b” e “c”, do § 3o, acima mencionado, estas últimas que cuidam de
aspectos ligados à forma como realizado o trabalho do advogado.
Tendo em conta o quanto acima foi exposto, ficam os honorários
advocatícios estabelecidos em 20% do valor excutido com os devidos acréscimos
estipulados na sentença liquidada, porém, nunca podendo ser tal verba inferior a R$
1.000,00 (mil reais), sendo que, nesse segundo caso, também estará tal montante sujeito
aos mesmos acréscimos anteriormente mencionados.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados neste agravo.
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator